Tribunal: TJDFT
Processo: 0717552-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717552-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCIANO MARTINS AZEVEDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição de próprio punho, redigida por MARCIANO MARTINS AZEVEDO, pela qual manifesta diversas insatisfações em relação à instituição prisional na qual está recolhido, requerendo providências como aumento do tempo de visitas, entre outras. O pedido, no entanto, não pode ser conhecido, como bem destacado pela Defensoria Pública (ID 71970602), intimada para prestar auxílio jurídico ao peticionante, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 72914158). As pretensões, por serem inerentes à esfera da execução penal, devem ser direcionadas ao Juízo de primeiro grau – visto que sua análise diretamente por este Tribunal ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao Juízo da Execução enfrentar a matéria. Nesse sentido: “(...) 3 - Não examinado pedido de concessão de indulto pleno pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1827671, 07004421620248070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 1. A concessão do referido benefício coletivo - instituído pelo Artigo 5o c/c artigo 12 do Decreto 11.302, de 22 de dezembro de 2022 - está sob à égide do Juízo das Execuções Penais, ao tempo do cumprimento de pena, sob pena de supressão de instância. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1840259, 07024119420238070002, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 2. A apreciação da concessão do indulto natalino compete ao Juízo da Execução,sob pena de supressão de instância. (...) 9. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos. (Acórdão 1807128, 00230937720158070007, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, INADMITO a presente petição com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator